Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723747-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT APELADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO D E S P A C H O Informe a parte autora o andamento atualizado da ação de nulidade movida em face da Caixa Econômica Federal, devendo juntar documento comprobatório, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator